Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709996-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN MARQUES DA SILVA APELADO: NORTE SUL CLUB DE BENEFICIOS DESPACHO Intime-se a apelada, NORTE SUL CLUB DE BENEFÍCIOS, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição juntada pelo apelante (ID 65666860). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator